Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000086-39.2021
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADA: VALDECINA APARECIDA MELO RIBEIRO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE MONITOR DE NERVOS LARÍNGEOS PARA REALIZAÇÃO DA TIREOIDECTOMIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cominatória no 10532727-82.2020.8.11.0041, movida por VALDECINA APARECIDA MELO RIBEIRO, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré disponibilize o monitor de nervos laríngeos para realização da tireoidectomia parcial, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque a relação jurídica de direito material objeto da demanda, inclusive a negativa de fornecimento do material, se deu pela Unimed Fesp - Federação das Unimeds do Estado de São Paulo, conforme se infere da própria carta negativa acostada nos autos de origem.
Assegura que tanto o contrato fora celebrado e a negativa de atendimento imposta, por pessoa jurídica diversa, de modo que não cabe a si autorizar ou fornecer qualquer procedimento à agravada.
Em anexo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, há cobertura contratual nacional do seu plano de saúde, e não há ressalva expressa quanto ao dispositivo a ser utilizado (monitor de nervos laríngeos para realização da tireoidectomia parcial), de modo que deve ser fornecido o prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator